Tribunal: TJSP
Processo: 3004181-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
r no 16.428/2017 - Precedentes - Aplicação por analogia, da Súmula 232 do C. STJ – Decisão mantida, ainda que por fundamento distinto – Recurso desprovido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004181-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Prova pericial determinada de ofício – Honorários periciais que deverão ser rateados entre as partes – Inteligência do "caput" do art. 95 do NCPC - Autores, que por serem beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, pagarão a parte que lhes cabe por meio de recursos do Estado, nos termos do § 3o do art. 95 do NCPC – Honorários periciais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Prova pericial determinada de ofício – Honorários periciais que deverão ser rateados entre as partes – Inteligência do "caput" do art. 95 do NCPC - Autores, que por serem beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, pagarão a parte que lhes cabe por meio de recursos do Estado, nos termos do § 3o do art. 95 do NCPC – Honorários periciais que deve ser suportado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por meio do Fundo Especial de Custeio de Perícias-FEP, instituído pela Lei Complementar no 16.428/2017 - Precedentes - Aplicação por analogia, da Súmula 232 do C. STJ – Decisão mantida, ainda que por fundamento distinto – Recurso desprovido, com observação.